Tribunal: STF
Processo: HC 262604
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. SUSPEITA DE PAPEL DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR.  DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.006.30/BA (e-doc. 14).

2. Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva e recebida denúncia em face da paciente e outros 5 corréus, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 33 caput e 35 c/c 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual e associação para tal fim) (e-doc. 8). O juízo de origem negou pedido de revogação da medida e de concessão de prisão domiciliar (e-doc. 9). 
 
3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sendo a ordem denegada (e-doc. 10). Contra o respectivo acórdão, foi impetrado o citado writ no STJ, que resultou, ao final, o ato ora recorrido.

4. Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que a paciente é primária, possui residência fixa e se apresentou voluntariamente à delegacia em São Paulo, quando decretada sua prisão pelo Juízo de Mata de São João/BA. Alude ao fato da paciente ser mãe de dois menores de 12 anos, sendo uma com pouco mais de 3 anos de idade que apresenta grave alteração comportamental e emocional, preenchendo os requisitos previstos no art. 318-A, do CPP. Refuta os fundamentos adotados pelo TJBA para denegar a ordem em habeas corpus, por considerar o cometimento de crime com violência ou grave ameaça, assim como do STJ, ao mencionar o envolvimento com crime organizado. Argumenta que os delitos pelos quais foi denunciada não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco integração ou liderança em organização criminosa.

5. Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da custódia preventiva por domiciliar, ainda que cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 

É o relatório. 

Decido.

6. Pelo que se tem nos autos, a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na necessidade de interromper ou, ao menos, reduzir a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região de Mata de São João. Foram apontados indícios de que a paciente seria a principal operadora financeira dos valores fruto dos crimes apurados e integrante de organização criminosa conhecida como Bonde do Maluco, tendo como líder, o seu próprio marido, corréu. Ademais, também responderia a ação penal por corrupção ativa quando teria tentado evitar a apreensão de entorpecentes por agente público. 

7. Conforme se observa do ato apontado como coator, a medida extrema foi implementada para acautelar a ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva. Ademais, diante da excepcionalidade contida no art. 318-A, inc. I, do CPP, foi afastado o cabimento da custódia domiciliar. Eis o que constou do pronunciamento:

“No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar (fls. 26-28): 
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, BASEADA EM ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA OPERAÇÃO POLICIAL DENOMINADA "CIENTISTA", COM PROVAS DERIVADAS DE MEDIDAS CAUTELARES. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO PRINCIPAL OPERADORA FINANCEIRA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIDERADA POR SEU COMPANHEIRO, MOISÉS NOBERTO, VULGO “CIENTISTA”. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL PREEXISTENTE POR CORRUPÇÃO ATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO À EXCEÇÃO CONTIDA NO INCISO I, DO ART. 318-A, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. É legítima a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos que demonstrem a gravidade em concreto da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública, especialmente quando se imputa à paciente papel relevante no núcleo financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 2. A existência de outra ação penal em curso por corrupção ativa, na qual a paciente teria tentado impedir a apreensão de entorpecentes mediante oferta de vantagem indevida a agente público, reforça a necessidade da segregação cautelar. 3. A prisão domiciliar, embora prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP, constitui faculdade do julgador e somente deve ser deferida mediante comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos e ausência de risco concreto de reiteração criminosa, circunstâncias não verificadas no caso concreto. 4. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus quando a custódia encontra-se fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base em elementos objetivos dos autos. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, que é a principal operadora financeira dos valores oriundos dos crimes de tráfico e associação para o tráfico pelos quais responde.  
Ademais, a agravante é integrante da organização criminosa conhecida como Bonde do Maluco, tendo como líder, o seu próprio marido. 
Tal circunstância demonstra a periculosidade da  agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, evitando, pois, a reiteração delitiva de crimes da mesma espécie além de entender a jurisprudência que, em caso de participação em organização criminosa, a prisão preventiva é o único meio necessário  capaz de frear o ciclo criminoso pelo qual a agravante está inserida.
(...)
Por outro lado, alega a Defesa a necessidade de substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar em decorrência da existência de filhos menores de idade sob seus cuidados. Sem razão. No caso de envolvimento em crime organizado, entende a jurisprudência tratar-se de critério excepcionalíssimo que veda a concessão da prisão domiciliar, verbis:
(...)
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 14, p. 5-9, grifos nossos).

8. Conforme se observa, a custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas descritas, na posição de liderança atribuída à paciente no esquema de distribuição de drogas e na necessidade de interromper ou reduzir a atuação da organização criminosa. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).

9. Outrossim, na linha como decidiu o STJ, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.452-AgR/SC, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).

10. Quanto ao pleito de concessão da prisão domiciliar, verifica-se que, muito embora não tenha sido denunciada por condutas descritas na Lei nº 12.850, de 2013, as instâncias antecedentes assentaram a participação da paciente em posição de destaque em organização criminosa liderada por seu companheiro. As premissas que justificaram o afastamento excepcional da prisão preventiva à mãe de crianças menores — envolvimento com crime organizado —, estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Cito exemplificadamente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, à míngua de flagrante ilegalidade, negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento na proteção do filho menor de 8 anos de idade, órfão de pai e portador de transtornos neurológicos e cognitivos. A defesa sustentou que a negativa da domiciliar baseou-se em fundamentos genéricos e em desconsideração ao melhor interesse da criança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar à mãe de criança com deficiência, nos termos do art. 318-A do CPP e do HC coletivo 143.641/SP; (ii) verificar se a decisão que indeferiu o pedido de domiciliar apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência não é absoluto, devendo ser afastado quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas devidamente fundamentadas pelo juízo. No caso, a paciente, reincidente, foi denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por adquirir drogas ilícitas de outras cidades e as fornecer para seus associados, gerenciando o comando do tráfico da facção "Os Manos", em Tabaí/RS. A gravidade concreta da conduta atribuída à paciente e o risco à integridade física, moral e psicológica da criança exposta a ambiente dominado pela atividade criminosa justificam o indeferimento da prisão domiciliar. A jurisprudência do STF admite o afastamento da prisão domiciliar em hipóteses excepcionais, como no caso de mães envolvidas com o crime organizado ou que exponham seus filhos a contextos de alto risco. O agravo regimental não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à periculosidade da paciente e à adequação da prisão preventiva, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência pode ser indeferida quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que demonstrem risco concreto à criança. A existência de condenação anterior, o envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico e a realização da atividade criminosa dentro do ambiente familiar configuram situação que autoriza o afastamento do benefício. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF”.
(HC nº 257.090 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 11/07/2025; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa. 2. O nível de envolvimento da agravante na organização criminosa caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido”.
(HC nº 245.963 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. INDÍCIOS DE INTEGRAR A PACIENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(RHC nº 254.315 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/05/2025, p. 12/05/2025; grifos nossos)

11. Registro, por fim, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

12. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator